Tribunal: TJDFT
Processo: 0728698-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MAURO ROBERTO COLLATO JUNIOR (agravante/autor), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0724699-10.2021.8.07.0001 proposta contra LOCALIZA RENT A CAR S/A (agravado/réu), que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 100089320 dos autos de origem): (...) Cuida-se de processo de conhecimento, rito comum, ajuizado por WELLINGTON DA SILVA CAETANO contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, partes qualificadas nos autos. O autor alega que adquiriu da ré, no dia 10/09/2013, 12 (doze) veículos, dentre os quais 1 (um) do modelo novo UNO VIVACE 1.0 EVO FLEX 2P S/AR, de Placa OLP8724, ano fab/mod 2012/2013, Renavam 472816039, Chassi 9BD195102D0362665 e que a ré se obrigou a transferir os veículos, mas não entregou o Documento Único de Transferência - DUT (atual Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo - ATPV-e) ao autor, inviabilizando, assim, a transferência do veículo FIAT/UNO. Tece considerações acerca da ocorrência de danos materiais e morais. Requer, ao final, a concessão de tutela provisória de urgência antecipada para determinar à ré que forneça o DUT do veículo novo UNO VIVACE 1.0 EVO FLEX 2P S/AR, de Placa OLP8724. Postula, no mérito, a confirmação da tutela de urgência e a condenação da ré ao pagamento de R$ 939,83 (nove centos e trinta e nove e oitenta e três reais) a título de danos materiais e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de danos morais. Houve a intimação do autor para esclarecer a razão pela qual distribuiu a petição inicial de forma aleatória (ID 97703132). Esclarecimentos indicando a existência de relação de consumo (ID 99977031). É a síntese. Fundamento e decido. Da (in)existência de relação de consumo O art. 2° do CDC estabelece que “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. De acordo com a doutrina (LOPES e ARAÚJO, ed. CPJURIS, 2021, p. 256), existem 3 (três) principais correntes acerca do significado da expressão "destinatário final", quais sejam: "a) teoria maximalista (objetiva): consumidor é o destinatário fático. A pessoa física ou jurídica que retira o produto ou serviço da cadeia de produção (basta a realização de ato objetivo de consumo), não importando a finalidade (satisfazer necessidades pessoais, profissionais ou lucrativas); b) teoria finalista (subjetiva): consumidor é o destinatário fático e econômico. A pessoa física ou jurídica que retira o produto ou serviço da cadeia de produção (destinatário fático) e que não o utiliza para desenvolvimento de outra atividade econômica (destinatário econômico), ou seja, que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo; c) teoria finalista aprofundada (mitigada): regra geral, consumidor é o destinatário fático e econômico. Admite-se, contudo, que a pessoa física ou jurídica, que pratica o consumo intermediário ou profissional, seja considerada consumidora, desde que comprove, no caso concreto, a sua condição de vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp. 1.195.642-RJ/2010)". No caso em apreço, é inviável o reconhecimento da existência de relação de consumo, seja porque o autor adquiriu da parte ré 12 (doze) veículos com nítida finalidade comercial, não exaurindo a função econômica dos bens e os excluindo de forma definitiva do mercado de consumo (consumo intermediário ou profissional); seja porque não comprovou a existência de vulnerabilidade (técnica, jurídica, econômica ou informacional), mormente considerando ser presumida a existência de expertise da pessoa que atua no ramo de compra e venda de veículos automotores com finalidade lucrativa. Dessa forma, não incidem, in casu, a regras e princípios norteadores das relações de consumo. Da (in)competência relativa Reza o art. 46 do Código de Processo Civil, que "a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu." Conforme consignado no Despacho de ID 97703132, o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília foi escolhido de forma aleatório, pois o autor possui domicílio na Circunscrição Judiciária do Guará - DF e a ré na comarca de Belo Horizonte - MG, não se amoldando portanto a escolha do autor ao disposto no art. 46 do CPC. Embora a incompetência relativa não possa ser declarada de ofício (Súmula no 33 do STJ), em atenção ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), fica, desde já consignado, que havendo arguição de incompetência relativa pela parte ré os autos do processo serão encaminhados para comarca de Belo Horizonte - MG. Da tutela de urgência A concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da presença de pelo menos 2 (dois) requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar), conforme se depreende do art. 300 do Código de Processo Civil. Sem razão o autor. Inexiste, contudo, a demonstração de perigo de dano, pois, conforme se depreende da inicial, os 12 (doze) veículos foram adquiridos em 10/09/2013, mas o autor ajuizou a presente demanda somente em 15/07/2021. A urgência que autoriza a concessão da tutela pretendida não é aquela criada inadvertidamente pela própria parte, que age com morosidade, mas sim, a que decorre das circunstâncias do ato danoso que se apresenta, o que não é caso dos autos. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. 1. De acordo com o art. 300, do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, exige-se demonstração de plano da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. O caso concreto versa acerca de provas práticas realizadas em etapa do concurso para o cargo de Técnico Legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, realizadas nos dias 9 e 10 de fevereiro de 2019 (ID 20669560 - págs. 24 e 25), cujo resultado foi homologado em 26.3.2019, sendo que as supostas irregularidades apontadas pelo recorrente teriam sido constatadas por ele próprio no momento da prova, ou seja, há mais de um ano e meio. Todavia, não há demonstrado nos autos o que teria impedido o agravante de demandar a tutela de urgência de modo contemporâneo à ciência dos atos ora impugnados, só vindo a fazê-lo agora. 3. In casu, não assiste razão na alegação de que as nomeações estão em curso, o que caracterizaria o perigo de dano apto a ensejar o deferimento da liminar, pois certo é que a urgência que autoriza a concessão da tutela pretendida não é aquela criada inadvertidamente pela própria parte, que age com morosidade, mas sim, a que decorre das circunstâncias do ato danoso que se apresenta, o que não é caso dos autos. 4. Agravo de instrumento não provido. (TJDFT, Acórdão 1353300, 6a Turma Cível, Rel. DES. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, DJe 19/07/2021). Assim sendo, não demonstrado o perigo de dano, mister se faz o indeferimento da tutela de urgência antecipada, assegurando a normal tramitação da marcha processual com o exercício prévio do contraditório e da ampla defesa. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. (...) Em suas razões recursais (ID 28818432), o agravante afirma que “em que pese o juízo não tenha expressamente declarado de ofício a incompetência, acabou por antecipar a certeza de um julgamento, praticamente entregando à parte contrária o argumento a ser utilizado em sua contestação, ferindo o direito do Agravante em ter o processo recebido na comarca onde tem domicílio.” (ID 28818432 – Pág. 4) Sustenta que o posicionamento antecipado do juiz a quo quanto à incompetência relativa, sem a provocação da parte contrária, fere o direito constitucional da inércia processual. Diz que a decisão deve ser reformada, para reconhecer a competência do Juízo a quo para processar e julgar a demanda. Defende que a relação havida entre as partes deve ser declarada de consumo, uma vez que os veículos foram adquiridos pelo agravante como destinatário final. Alega que “ainda que estivesse se falando da aquisição dos veículos para atividade empresarial do Agravante, poderia se falar em relação de consumo do mesmo modo, tendo em vista que o Agravante não desenvolve nenhuma atividade no ramo de automóveis, portanto, continua vulnerável frente ao Agravado.” (ID 28818432 – Pág. 7) Aduz que estão presentes os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência requerida na inicial, consistente na entrega do DUT do veículo. Informa que a probabilidade do direito está presente, tendo em vista que comprovou a aquisição do veículo, que ainda está no nome da agravada, uma vez que esta se recusa a entregar o DUT. Argumenta que “o risco ao resultado útil do processo está presente, diante do fato de que o Agravante encontra-se impedido exercer plenamente os direitos de propriedade sobre o bem, incluindo proceder a venda do veículo de sua propriedade.” (ID 28818432 – Pág. 9) Ao final, pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 28818433). É o relatório. DECIDO. Do não conhecimento do pedido de reconhecimento da competência do juiz a quo. É imperioso o registro de que a demarcação do agravo de instrumento está vinculada aos próprios limites da decisão agravada, cuja extrapolação pela instância recursal configuraria supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Em outras palavras, é defeso examinar no agravo de instrumento matéria que não foi analisada na decisão agravada. No caso, a decisão agravada limitou-se a manifestar-se sobre eventual declaração de incompetência do juízo em caso de arguição da parte contrária, confira-se: (...) Embora a incompetência relativa não possa ser declarada de ofício (Súmula no 33 do STJ), em atenção ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), fica, desde já consignado, que havendo arguição de incompetência relativa pela parte ré os autos do processo serão encaminhados para comarca de Belo Horizonte - MG. (...) Logo, diante da ausência de decisão do juízo a quo quanto à incompetência relativa do Juízo para processar e julgar a demanda, não pode a instância recursal adentrar na sua análise face à configuração de supressão de instância. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. 1. Sem que tenha havido o adequado pronunciamento judicial na instância de origem sobre o tema, eventual manifestação do Colegiado acerca de matéria intrinsicamente relacionada ao mérito da ação originária acarretaria evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. 2. Correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão dos fundamentos recursais não terem sido objeto de análise pelo juízo a quo. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1367190, 07160904120218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, NÃO CONHEÇO dessa parte do recurso. Do não conhecimento do pedido para incidência do Código de Defesa do Consumidor. Com relação à parte da decisão agravada que afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar cabimento de agravo de instrumento, por ausência de previsão legal. Com efeito, o Código de Processo Civil estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1°; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do art. 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. Cumpre ressaltar que o juiz a quo, em que pese ter considerado que a relação jurídica havida entre as partes não é de consumo, não decidiu sobre a redistribuição do ônus da prova, decisão esta que seria agravável, nos termos art. 1.015, XI, do Código de Processo Civil. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso nesta parte. Por outro lado, quanto ao indeferimento da tutela provisória, esta parte do recurso deve ser conhecida, posto que expressamente prevista no inciso I do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Pois bem. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação da tutela recursal. A despeito das considerações lançadas no recurso acerca da propriedade do veículo, tenho que o exame das razões recursais deve ser submetido ao adequado aprofundamento quanto à questão discutida, o que só pode ser prudentemente realizado com o regular contraditório para o confronto da irresignação por meio do regular processamento do recurso. Ademais, a mera alegação de que o agravante está impedido de vender o veículo não é capaz de demonstrar, concretamente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito indispensável para a antecipação da tutela requerida, ainda mais considerado o lapso temporal de 8 (oito) anos entre a realização do suposto negócio jurídico e o ajuizamento da demanda. Dessa forma, ausente a demonstração do necessário requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.